Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-39.2023.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-39.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ACIR DIAS DE ANDRADE - CPF: 336.213.906-00 (APELANTE), RÉUS DESCONHECIDOS (APELADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE ANDRADE - CPF: 116.264.961-53 (TESTEMUNHA), DURIAN DA CUNHA - CPF: 266.015.911-49 (TESTEMUNHA), ERICK MAYCK GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 040.076.401-65 (TESTEMUNHA), LAZARO LUIZ DA CUNHA - CPF: 219.883.581-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE RURAL. RESERVA LEGAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse e indeferiu o pedido de produção de prova pericial técnica sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais para o acolhimento da pretensão possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se estão demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial em ações possessórias de imóveis rurais é admitida quando a controvérsia envolve questões técnicas que o Juiz não possa resolver com os elementos existentes nos autos, como determina o art. 464 do CPC.

4. O Juiz pode indeferir, de forma fundamentada, diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A produção da prova pericial requerida pelo Recorrente tinha finalidade voltada à delimitação fundiária e à verificação de sobreposição de áreas, matéria própria de ação demarcatória, não essencial à solução da lide possessória, que tem natureza de proteção à posse.

6. O indeferimento da prova técnica não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa, e a controvérsia diz respeito à posse, e não à titularidade ou à extensão da propriedade.

7. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data da perda da posse e da sua continuidade, conforme o art. 561 do CPC.

8. O Recorrente não comprovou o esbulho alegado, tampouco indicou a data da invasão, requisito essencial à procedência do pedido possessório, o que impede o reconhecimento do direito à reintegração.

9. Os documentos apresentados demonstram a titularidade dominial, mas não são suficientes para comprovar o esbulho e sua data, e o título de propriedade é irrelevante para a tutela possessória, que visa proteger a posse de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a perícia é voltada à delimitação fundiária, incompatível com a natureza da ação possessória. 2. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data da perda da posse e da sua continuidade, nos termos do art. 561 do CPC.

3. A falta de prova da data do esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória. 4. O título de propriedade não supre a necessidade de prova da posse e do esbulho em ações possessórias.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 369; 371; 464; 561, III; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5001940-17.2023.8.13.0471, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 03.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 08.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5004592-90.2019.8.13.0521, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Acir Dias de Andrade
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Francisco Carlos Ferres
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Recorrente sustenta o cerceamento de defesa ao argumento de que não foi analisado o pedido de prova pericial formulado em réplica, a qual seria indispensável para demonstrar tecnicamente se houve ou não sobreposição da propriedade do Recorrido à área de reserva legal do Recorrente.

Argumenta que a prova documental constante dos autos, reforçada pela impugnação à contestação, comprova que o Recorrente é legítimo possuidor do Lote 94, com área total de 34,7819 hectares, incluindo a área de reserva legal de 3,3941 hectares, conforme consta no título de domínio emitido pelo INCRA e na planta topográfica do imóvel.

Acrescenta ter demonstrado, desde a inicial, que o esbulho praticado por terceiros desconhecidos incide justamente sobre a área de reserva legal localizada nos fundos do lote, que confronta com o Rio Cuiabá-Mirim.

Afirma que a movimentação de maquinário, a instalação de cercas e o desmatamento da vegetação nativa foram documentados por meio de fotografias, corroborando a narrativa de que há ocupação indevida da parcela protegida da propriedade.

Alega que a delimitação da área invadida está amparada em dados oficiais constantes no CAR, além do título de domínio expedido pelo INCRA, o qual descreve a área de forma precisa e individualizada.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que os documentos apresentados são, por si sós, suficientes para configurar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, autorizando a tutela possessória pleiteada.

Firme nesses argumentos, pugna pela declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões no ID. 335761447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Acir Dias de Andrade
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
Francisco Carlos Ferres
.

Na petição inicial, narrou ser legítimo possuidor do lote no 94 da Gleba Santana do Taquaral, situada no Município de Santo Antônio de Leverger, com área total de 34,7819 hectares, dos quais 3,3941 hectares correspondem à área de reserva legal, que confronta ao norte com o lote 92, ao sul com o lote 96, ao leste com o Rio Cuiabá-Mirim e ao oeste com estrada vicinal.

Aduziu que o referido imóvel está registrado na matrícula 6.583, do Livro 002, folhas 01-04 do Primeiro Ofício da Comarca, sendo-lhe outorgado pelo INCRA por meio do título de domínio MT 026900000109, expedido em 13/05/2021.

Afirmou que, ao longo dos anos, constatou movimentações anômalas na área de reserva legal que faz divisa com o Rio Cuiabá-Mirim, localizada aos fundos de seu lote rural, ocasião em que avistou indivíduos desconhecidos atravessando o curso d’água e se estabelecendo na referida área.

Assegurou que a invasão foi perpetrada por funcionários da Fazenda Bandeirantes (propriedade vizinha), os quais praticaram reiteradas infrações ambientais consubstanciadas na instalação de cercas e mourões, supressão de vegetação e demais intervenções antrópicas, inclusive com o emprego de máquinas agrícolas.

Pugnou, assim, pela reintegração na posse da área de reserva legal.

Na contestação, o Requerido alegou que não foram apresentados os documentos indispensáveis à ação, como georreferenciamento completo, mapas detalhados, qualificação dos invasores e prova do esbulho. Assegurou que a planta encartada aos autos pelo Autor é insuficiente e não demonstra os limites das propriedades confrontantes. Sustentou a inexistência de sobreposição de áreas, pois a Fazenda Bandeirantes possui georreferenciamento e certificação do INCRA desde 2011, anteriores ao título de domínio do autor (2021) e o laudo técnico de maio/2023 confirma ausência de sobreposição entre as propriedades. Aduziu que as áreas rurais do assentamento são separadas pelo curso d'água, que constitui divisa natural devidamente respeitada pelo Requerido. Frisou que a manutenção de cercas, mourões e abertura de aceiros ocorreu integralmente dentro da sua propriedade (Fazenda Bandeirantes), sendo prática anual e legal. Ressaltou que o Autor não indicou a data do esbulho e que a maior parte da área supostamente conflitante confronta com a Fazenda Tarumã (de Antônio Teodoro de Mello), não com a propriedade do Requerido.

Réplica no Id. 335761406.

Realizada a audiência de justificação prévia, o pedido liminar foi indeferido (Id. 335761418). Na mesma decisão, o Juiz singular indeferiu o

pedido de prova pericial formulado pelo Autor.

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022044-76.2024.8.11.0000 foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, tendo sido consignado pela Relatora, Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, no ponto referente à produção de provas, o recurso não foi conhecido.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformado,
Acir Dias de Andrade
interpôs este Recurso de Apelação, no qual sustenta o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial técnica, a qual seria destinada a apurar os limites territoriais entre os imóveis das partes, especificamente quanto à área de reserva legal do Lote 94 da Gleba Santana do Taquaral.

É cediço que prova pericial configura meio de prova de natureza técnica, destinado a subsidiar o convencimento do Julgador quando a resolução da controvérsia depender de conhecimentos especializados que o magistrado não possui.

Nos termos do art. 464,
caput
, do Código de Processo Civil, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, sendo admitida quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Nessa linha de raciocínio, a indispensabilidade da perícia em ações possessórias de área rural está diretamente vinculada à complexidade da matéria fática.

Em outras palavras, se a posse, o esbulho e, principalmente, a exata individualização da área em litígio (seus limites, localização e extensão) não puderem ser comprovados de forma segura por outros meios, a perícia técnica será essencial para garantir o devido processo legal e uma decisão justa.

Neste caso, todavia, em que pese a descrição dominial do imóvel do Recorrente estar suficientemente individualizada nos documentos acostados aos autos, é relevante consignar que a propriedade (título dominial) da área rural não pode se confundir com a necessidade de comprovação do alegado esbulho possessório.

Nesse sentido, é possível constatar que o título de domínio n. 026900000109 emitido pelo INCRA (Id. 335760894), bem como os documentos de Id. 335760895, 335761398 - Pág. 125 e Id. 335761407, descrevem todas as confrontações dos imóveis rurais do Recorrente, do Recorrido e dos vizinhos, inclusive com coordenadas geométricas precisas.

Oportuno salientar que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, consagrados nos arts. 369 e 371 do Código de Processo Civil, autorizam o magistrado a determinar as provas entendidas como necessárias à solução da questão controvertida, bem como o indeferimento daquelas que considerar dispensáveis ou meramente protelatórias.

Assim, consoante dicção do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse particular verifica-se que a pretensão do Recorrente é ser reintegrado na posse da reserva legal existente no fundo do Lote 94, às margens do Rio Cuiabá-Mirim.

Com efeito, a controvérsia acerca da titularidade dominial do lote
sub judice
escapa ao âmbito da ação de reintegração de posse, cujo objeto precípuo cinge-se à comprovação da posse anterior e da turbação ou esbulho subsequente, independentemente da existência ou validade do direito de propriedade.

Importante destacar que na petição inicial consta apenas a afirmativa do Recorrente no sentido de que, "com o passar dos anos passou a observar movimentação anormal na área de reserva que faz divisa com o rio Cuiabá-Mirim", sem, contudo, mencionar a data exata do esbulho, em inobservância ao inciso III do art. 561 do Código de Processo Civil, o qual exige a prova da data da invasão.

Ademais, observa-se que a perícia pretendida pelo Recorrente está voltada à delimitação fundiária, o que se mostra incompatível com a natureza possessória, já que a ação de reintegração de posse não se presta à demarcação de divisas ou à declaração de domínio, mas sim à proteção da posse injustamente turbada ou esbulhada.

Em outras palavras, a natureza da ação movida pelo Recorrente é
ius possessionis
, ou seja, não se discute direitos atinentes à propriedade (
ius possidendi
), de modo que eventual embate jurídico sobre delimitação de áreas ou a modificação de marcos é matéria afeta à ação demarcatória, e não à possessória.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ .
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.
Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial em ação possessória não configura cerceamento de defesa quando a perícia se destina a comprovar propriedade, e não posse. 2. A proteção possessória exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, não bastando a demonstração de propriedade. 3. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC conduz à improcedência da ação de reintegração de posse.
(...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50019401720238130471, Relator.: Des .(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/10/2025, Câmaras Cíveis / 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2025) (sem destaque no original)

Nessa conjuntura, não há falar em cerceamento de defesa pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, ainda que insuficientes para comprovar o esbulho alegado, sendo dispensável a produção de prova pericial para fins de delimitação fundiária, própria de ação demarcatória.

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, quanto a tese subsidiária no sentido de que os documentos apresentados são suficientes para configurar os requisitos legais do art. 561 do CPC, melhor sorte não assiste o Recorrente.

É cediço que a ação possessória constitui instrumento jurídico destinado à tutela da posse, reconhecida pelo ordenamento como direito autônomo e dotado de proteção própria, independentemente da existência de título de propriedade.

Essa prerrogativa decorre da função social da posse, consagrada nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil, bem como no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao possuidor direto ou indireto o direito de defender sua posse contra turbação ou esbulho.

Conforme dispõe o art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho.

Essa proteção jurídica fundamenta-se no princípio da estabilidade das relações fáticas, resguardando o status quo possessório contra atos de violência ou clandestinidade. É, pois, instrumento de ordem pública, vocacionado à pacificação social e à contenção da autotutela.

No entanto, para o ajuizamento da ação de reintegração de posse é exigida a comprovação, cumulativa, de quatro requisitos: a posse, o esbulho, a data da perda da posse e a continuidade do esbulho.

Assim, no enfrentamento da controvérsia posta nos autos, à luz do conjunto probatório, cumpre verificar se estão caracterizados os pressupostos legais para o acolhimento da pretensão possessória deduzida.

Consoante relatado, o Recorrente afirmou ser possuidor do lote 94 do Assentamento Santana do Taquaral e que terceiros, supostamente funcionários da Fazenda Bandeirantes (de propriedade do Recorrido), teriam invadido a área de reserva legal de seu imóvel, às margens do Rio Cuiabá-Mirim.

Da análise das provas produzidas nos autos verifica-se que, embora o Recorrente tenha logrado êxito em demonstrar a propriedade e posse anterior sobre o lote 94, circunstância reconhecida inclusive pelas testemunhas ouvidas em audiência, não há provas incontestes de que o Recorrido invadiu os limites dessa propriedade, adentrando, especificamente, na área de reserva legal situada nas margens do Rio Cuiabá-Mirim.

Com efeito, as fotografias juntadas aos autos pelo Recorrente não permitem aferir, com segurança, a alegada invasão de maquinários e derrubada de vegetação da área de preservação permanente.

Mesmo que assim não fosse, o Recorrente deixou de indicar a data precisa do alegado esbulho, circunstância que, por si só, inviabiliza a pretensão reintegratória, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil.
2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio. 3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT Apelação Cível n. 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023, pub. 10/02/2023) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2-
Não comprovada a existência de
todos
os requisitos do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração da posse é medida que se impõe.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50045929020198130521 1.0000.24.194223-4/001, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024) (sem destaque no original)

Cumpre ressaltar que a ausência de indicação da data do alegado esbulho, requisito expresso do art. 561, III, do CPC, é suficiente, por si só, para obstar o acolhimento da pretensão possessória.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita concedida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026